Tribunal: TJBA
Processo: 8028188-85.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028188-85.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA WALDENIA FERNANDES GUIMARAES

Advogado(s)
:
THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA
E
PRESCRIÇÃO REJEITADAS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.

PROFESSORA
ESTADUAL
INATIVA. CARREIRA DO MAGISTÉRIO. REESTRUTURAÇÃO PELA
S LEIS NºS 8.480/2002 E 10.963/2008.
OFENSA À REGRA DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DO
TJBA
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
Preliminares de decadência e prescrição rejeitadas.

II
. A preliminar de ausência de interesse de agir, por seu turno, suscitada ao fundamento de que “a impetrante não foi efetivamente reenquadrada em razão de já possuir direito à paridade e integralidade”, se confunde com o mérito da impetração e com este será analisada.

I
I
I.
Mérito. Comprovado documentalmente que a impetrante aposentou-se antes da vigência da EC 41/2003, faz jus à regra da paridade remuneratória, nos termos do art. 40, § 8º, da CF, em sua redação original.

I
V
.
O art. 7º, da Lei 10.963/2008, aparentemente, respeitou a isonomia e a paridade ao realizar o mesmo enquadramento inicial para os ativos e inativos. Contudo, ao impossibilitar a progressão horizontal pelos aposentados por meio do estabelecimento de critérios por eles inatingíveis, alijou-os dos efeitos remuneratórios que lhes são garantidos pela Constituição quanto às vantagens concedidas aos ativos, violando a regra constitucional.

V.
À Administração Pública não é dado, a partir de leis de reestruturação da carreira dos servidores públicos, conduzir ativos e inativos a determinada classe idêntica, quando tal tratamento, aparentemente igualitário, resulta por prejudicar os últimos que, por não poderem mais progredir, ficarão percebendo seus proventos sempre com base em enquadramento equivocado.

V
I
.
Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de ser enquadrada no nível “P”, Classe VII, correspondente ao regime de 40h, além das diferenças retroativas desde a data da impetração, incidindo juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E.

V
II
. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8028188-85.2019.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
MARIA WALDENIA FERNANDES GUIMARAES
e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, a unanimidade,
rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2021.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador(a) de Justiça